Tribunal: STF
Processo: MS 24484
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-09
Data de publicação: 2006-02-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DO
 PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO LAUDO
AGRONÔMICO DE FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO SIMPLES.
 ART. 241 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR MOVIMENTO
 SOCIAL DE TRABALHADORES RURAIS APÓS A VISTORIA. ART. 2º, § 6º, DA
LEI N. 8.629/93. INAPLICABILIDADE. DECRETO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. OPORTUNIDADE E ALCANCE. ART. 61 DA LEI N. 9.784/99. ART.
184, § 2º, DA CB/88. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O prazo
para recurso administrativo contra o Laudo Agronômico de
Fiscalização conta-se da data de seu recebimento no endereço
indicado pelo proprietário. O art. 241 do CPC não se aplica ao
processo administrativo, por ausência de expressa previsão legal.
Precedente [MS n. 23.163, Relator o Ministro OCTÁVIO GALOTTI, DJ
24.11.2000]. [art.].
2.      A notificação para realização de vistoria
[art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.629/93] não se confunde com a
notificação para apresentação do Relatório Agronômico de
Fiscalização. A primeira dá ciência do processo administrativo
instaurado. A segunda apenas encaminha as cópias do laudo
agronômico, bastando o envio da comunicação ao endereço indicado
pelo proprietário, com aviso de recebimento simples [art. 5º da
Norma de Execução INCRA n. 10/2001, vigente à época dos
fatos].
3.      A ausência de efeito suspensivo no recurso
administrativo contra o laudo agronômico de fiscalização não impede
a edição do decreto do Presidente da República, que apenas declara o
 imóvel de interesse social para fins de reforma agrária, mera
condição para a propositura da ação de desapropriação [art. 184, §
2º, da CB/88]. A perda do direito de propriedade ocorrerá somente ao
 cabo da ação de desapropriação. Precedente [MS n. 24.163, Relator o
 Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 19.09.2003].
4.      O esbulho possessório
que impede a desapropriação [art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.629/93, na
redação dada pela Medida Provisória n. 2.183/01], deve ser
significativo e anterior à vistoria do imóvel, a ponto de alterar os
 graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração,
comprometendo os índices fixados em lei. Precedente [MS n. 23.759,
Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 22.08.2003 e MS n. 25.360,
Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 25.11.2005].
5.      A impossibilidade
de dilação probatória em mandado de segurança torna insuscetível de
apreciação a questão relativa à produtividade do imóvel rural.
Precedente [MS n. 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ
30.04.2004 e MS n. 25.351, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ
16.09.2005].
6.      Segurança denegada.